Tribunal: TJPA
Processo: 0806322-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806322-86.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE REGINALDO ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO. IPVA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ART. 165, I, DO CTN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 188 DO STJ. DISTINÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA SELIC. ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Os documentos juntados com a inicial evidenciam que: 1) o autor pagou o mesmo DAE de IPVA duas vezes, em dias diferentes; b) as tentativas de restituição pela via administrativa restaram frustradas; c) não houve pagamento de taxas de licenciamento ou de seguro DPVAT em duplicidade, pois o Documento de Arrecadação tinha como objeto apenas o recolhimento do IPVA.

3. O direito ao ressarcimento do tributo pago em duplicidade não decorre da responsabilidade civil do Estado, mas sim da proteção ao contribuinte, da vedação ao recolhimento de imposto sem o respectivo fator gerador e da proibição ao locupletamento sem causa. Art. 165, I, do CTN. Art. 884 do CC. Precedentes.

4. Os honorários de sucumbência são devidos, pois o Estado apresentou resistência injustificada à pretensão ressarcitória do autor, mesmo sendo incontroverso o pagamento do tributo em duplicidade.

5. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o apelante pugnou pela aplicação da Súmula nº. 188 do STJ, qual estabelece que “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”. Entretanto, o presente caso não se caracteriza como repetição de indébito, pois não houve cobrança indevida de tributo, mas sim o pagamento em duplicidade, por equívoco do contribuinte.

6. A atualização monetária do valor a ser ressarcido deve ser feita pela SELIC, considerando o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/221. Embora o pagamento em duplicidade tenha ocorrido em 2019, a sentença de condenação do Estado foi proferida em 16/8/2023, na vigência do referido dispositivo.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 21/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806322-86.2021.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSÉ REGINALDO ALVES DE LIMA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ (ID 17403185) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o apelante a ressarcir o valor R$ 2.762,50 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ao requerente, em razão de pagamento de IPVA em duplicidade.

O apelado ajuizou ação ordinária, objetivando o ressarcimento do referido valor, bem como o pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de resposta aos seus requerimentos administrativos de restituição do IPVA pago em duplicidade.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, deferindo apenas o ressarcimento pretendido, nos termos da sentença ID 17403182.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) culpa exclusiva do autor e inexistência de responsabilidade civil; b) impossibilidade de ressarcimento de seguro DPVAT, que é gerido pela seguradora Líder; c) o referido seguro, as taxas de licenciamento e as multas são arrecadadas pelo DETRAN, a quem caberia o ressarcimento; d) descabimento de condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando que o recolhimento em duplicidade decorreu de erro do próprio autor (princípio da causalidade); e) incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado, considerando a Súmula 188 do STJ; f) aplicação dos índices de juros e de correção monetária estabelecidos nas teses relativas aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Por fim, pugnou pelo provimento da apelação, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 17403188.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

A decisão que ora de impõe é a de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido a título de ressarcimento apenas do valor em duplicidade.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de ressarcimento ao Autor, correspondente ao valor de R$ 2.762,50 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com atualização de juros de mora. “Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113 de 08/12/2021.

Condeno, ainda, o Requerido nas custas processuais e diante da sucumbência, considerando o disposto no art. 85, 14 do CPC, bem como considerando, que não foi acolhido na sua totalidade os pedidos Autorais, aplicam o disposto no art. 85, § 8º CPC.

Do referido diploma legal condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), (50% para cada réu) e condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 17403046 a 17403053 evidenciam que: 1) o autor pagou o mesmo DAE de IPVA duas vezes, em dias diferentes (22/7/2019 e 22/8/2019); b) as tentativas de restituição pela via administrativa restaram frustradas; c) não houve pagamento de taxas de licenciamento ou de seguro DPVAT em duplicidade, pois o Documento de Arrecadação tinha como objeto apenas o recolhimento do IPVA.

O art. 165, inciso I, do CTN assim dispõe:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”. (Grifo nosso).

O direito ao ressarcimento do tributo pago em duplicidade não decorre da responsabilidade civil do Estado, mas sim da proteção ao contribuinte, da vedação ao recolhimento de imposto sem o respectivo fator gerador e da proibição ao locupletamento sem causa.

Nos termos do art. 884 do Código Civil, “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Nesse contexto, não resta dúvida sobre o direito do autor ao ressarcimento do valor pago de IPVA pago em duplicidade. Corroborando tal conclusão, cito os seguintes precedentes:

“RECURSOS INOMINADOS – PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM DUPLICIDADE – ART. 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, o contribuinte tem direito à restituição parcial ou total do tributo, na hipótese de cobrança ou pagamento espontâneo indevido, verbis: "Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”. No caso, verifica-se que o recorrido comprovou que efetuou o pagamento em duplicidade do licenciamento do ano de 2018/2019, multa urbana, seguro obrigatório 2018/2019 ( DPVAT) e IPVA 2019 (fls.18), tendo realizado pedido administrativo de devolução de valores, sem ter obtido resposta. Assim, havendo comprovação do pagamento em duplicidade, o valor pago indevidamente deve ser restituído. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

(TJ-MS 08011031620218120017 Nova Andradina, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 21/10/2022, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 03/11/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA, DPVAT, EMISSÃO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO AO CONTRIBUINTE. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 570,21 e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Contribuinte que comprovou ter pago, por equívoco, em duplicidade os valores devidos a título de IPVA, ano 2012, e DPVAT, emissão de CRLV e licenciamento anual, ano 2015. Pedido de restituição administrativa que restou infrutífero. De outro lado, o Estado não foi capaz de refutar os pagamentos feitos pelo apelado nem de comprovar ter efetivado a restituição dos valores recebidos a maior. Desta forma, imperioso reconhecer integralmente o acerto da sentença, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito do Estado. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00728886620178190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 15/06/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022). (Grifo nosso).

Os honorários de sucumbência são devidos, pois o Estado apresentou resistência injustificada à pretensão ressarcitória do autor, mesmo sendo incontroverso o pagamento do tributo em duplicidade.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o apelante pugnou pela aplicação da Súmula nº. 188 do STJ, qual estabelece que “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”. Entretanto, o presente caso não se caracteriza como repetição de indébito, pois não houve cobrança indevida de tributo, mas sim o pagamento em duplicidade, por equívoco do contribuinte.

A atualização monetária do valor a ser ressarcido deve ser feita pela SELIC, considerando o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/221:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (Grifo nosso).

Embora o pagamento em duplicidade tenha ocorrido em 2019, a sentença de condenação do Estado foi proferida em 16/8/2023, na vigência do dispositivo acima. As teses relativas aos Temas 810 do STF e 905 do STJ se aplicam às condenações anteriores à Emenda Constitucional acima citada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 8 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024